Tribunal: STF
Processo: Rcl 89729
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Acre, em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, proferido nos autos do Processo nº  0000178-91.2020.5.14.0402.
Na petição inicial, a parte reclamante alega, em síntese, que o ato reclamado, ao imputar responsabilidade subsidiária à Administração Pública, independentemente de comprovação de culpa, teria ofendido a autoridade de decisão proferida por esta Corte nos julgamentos da ADC 16 e dos Temas 246 e 1.118 da repercussão geral.
Nesses termos, argumenta que “a decisão reclamada concluiu pela responsabilidade subsidiária do Estado do Acre por força de mera presunção de culpa, assim como pelo fato de que o simples inadimplemento da empresa contratada já é motivo para responsabilizar a administração pública pela culpa in vigilando, o que permitiria concluir que a Fazenda não foi criteriosa em todo o processo que culminou com a contratação da empresa prestadora de serviços”. (eDOC 1, p. 6) 
Desse modo, requer a concessão de medida liminar para suspender o trâmite processual na origem e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada.

É o relatório. 
Decido.

Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
Quanto ao mérito, convém registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais.
Em data posterior a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.
Diante da resistência da Justiça do Trabalho em aplicar o referido entendimento, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. 
Por ocasião do julgamento de mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.
À vista disso, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.
Cumpre assinalar ainda que o Plenário desta Corte, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. Nunes Marques), reputou constitucional e reconheceu a repercussão geral (Tema 1.118) da discussão quanto ao “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”.
Em outros termos, colocou-se em pauta a questão acerca da legitimidade da transferência ao ente público tomador de serviço do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas devidas aos trabalhadores terceirizados pela empresa contratada, para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público.
Recentemente, em Sessão Plenária realizada em 13.2.2025, essa Corte Suprema finalizou o julgamento do mérito do referido paradigma, fixando a seguinte tese de repercussão geral:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior”. (Grifos nossos)

Com efeito, assentou-se entendimento no sentido que é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la, vedada a condenação fundamentada unicamente no pressuposto da inversão do ônus da prova.
Por outro lado, permanecendo o ente público inerte após notificação formal do descumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços contratada, restará configurado o comportamento negligente da Administração, a ensejar sua responsabilização.
Pois bem.
Na hipótese versada, verifico que o  Tribunal reclamado manteve o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do Estado do Acre, em virtude da suposta falha da fiscalização do contrato. Nesse sentido, transcrevo ementa do acórdão reclamado:

“AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO ENTE PÚBLICO RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. CULPA IN VIGILANDO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL REGIONAL. AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIXADO PELO STF NA ADC 16 (SÚMULA 331, V, DO TST). A hipótese dos autos, a imputação de responsabilidade subsidiária ao ente público decorreu da constatação da sua omissão culposa, em razão da ausência de comprovação de fiscalização. O STF, no julgamento do Tema nº 246, não fixou tese específica sobre a distribuição do ônus da prova pertinente à fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas, conforme se extrai do julgamento dos terceiros embargos de declaração no RE 760.931/DF, publicado no DJE de 6/9/2019. Por ser o natural detentor dos meios de prova sobre a fiscalização das obrigações contratuais, pertence ao ente público o ônus de comprovar que desempenhou a contento seu dever legal. Assim, tendo o Tribunal Regional registrado a ausência de prova quanto à efetiva fiscalização das obrigações trabalhistas, deve ser mantida a sua responsabilidade subsidiária. Agravo não provido.” (eDOC 6, p. 1; grifo nosso)

Por oportuno, cito os seguintes trechos do acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, o qual manteve a sentença que reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente público:

“(...)
Ao se fazer uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico, nota-se que a Súmula nº 331 do TST não afastou a aplicabilidade do art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/93. Isso se deve ao fato de que a lei de licitações e contratos administrativos apenas vetou a responsabilização direta e/ou solidária do ente público pelos encargos trabalhistas das empresas que contrata mediante processo licitatório. Logo, não há óbice para o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do Poder Público, quando demonstrada a culpa "in eligendo" e/ou a culpa "in vigilando".
No presente caso, restou demonstrada a nítida ausência de fiscalização adequada do contrato administrativo por parte da Administração Pública, mormente pela falta de atos típicos de fiscalização, como a imposição de sanção à primeira reclamada, de modo a impedir que essa continuasse sua atuação fraudulenta, sendo certo que, em contestação, o Estado do Acre não trouxe nenhum ato comprobatório de que tenha havido ao menos um acompanhamento do contrato administrativo de forma efetiva.
Não bastasse, a responsabilidade dos Ente Público demandado, nesse caso, restam evidenciadas, enfim, pela circunstância de ter celebrado terceirização com uma cooperativa fraudulenta, causando dano à trabalhadora, que prestou serviços ao desabrigo dos direitos trabalhistas consagrados constitucionalmente, inexistindo iniciativa por parte do Ente Público para apurar as irregularidades denunciadas, dando margem à caracterização da responsabilidade civil subjetiva, consoante os termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil:
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
Remata-se afirmando que diante dos princípios da dignidade de pessoa humana e da valorização social do trabalho (CF, art. 1º, III e IV), bem como da proteção do trabalhador, parte hipossuficiente, não seria admissível eximir os Entes Públicos das responsabilidades subsidiárias, devendo assim responderem pelas verbas trabalhistas sonegadas à trabalhadora pela primeira reclamada durante os respectivos períodos em que figuraram como tomadores de serviço daquela.
(...)
Destaca-se que a despeito da constatação de tratar-se de cooperativa fraudulenta, não há falar em responsabilidade solidária do ente público, como pretende o reclamante, uma vez que não se está diante de hipótese de terceirização da atividade-fim apta a ensejar o reconhecimento do vínculo diretamente com o tomador, como nos precedentes colacionados pelo obreiro em sua peça recursal, tratando-se o caso dos autos de contratação de cooperativa fraudulenta em decorrência da culpa "in eligendo" e "in vigilando" da administração, ensejando a responsabilidade subsidiária.
No que concerne ao argumento da reclamada de que a responsabilização subsidiária não se estenderia a parcelas rescisórias ou mesmo a multa do art. 477 da CLT e à indenização pelo seguro desemprego, tem-se a dizer que segundo a Súmula nº 331 do Tribunal Superior do Trabalho, a responsabilidade subsidiária alcança todas as verbas trabalhistas, a que foi condenada a primeira reclamada, conforme disciplinado no inciso VI, que assim determina:
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEGALIDADE - (nova redação do item IV e inseridos os itens V e VI) - Res. 174/2011 - DJ 27.05.2011.(...) VI- A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação. (grifo nosso).
Dessa forma, o Estado do Acre é responsável pela integralidade das verbas a que fora condenado em primeiro grau inclusive no que toca à multa prevista no art. 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), uma vez que não se trata de imputação da responsabilidade em decorrência de vínculo empregatício direto, mas sim da sua condição de responsável subsidiário, que se beneficiou da mão de obra da recorrida enquanto tomador de serviços, mantendo-se também a condenação ao pagamento de horas extras diante da impugnação apenas genérica de não preenchimento dos requisitos, sem impugnação específica à condenação no aspecto.
À vista de todo o exposto, tratando-se de típico contrato de terceirização de mão de obra, nega-se provimento ao pedido obreiro de reconhecimento da responsabilidade solidária do ente público e ante a constatação de culpa "in eligendo" e "in vigilando" por parte do ESTADO DO ACRE, nega-se provimento ao recurso ordinários interpostos por esse, ratificando-se integralmente a sentença que determinou sua responsabilização de forma subsidiária, nos termos em que proferida.”. (eDOC 3, pp. 10-13; grifos nossos)

Ora, ao assim decidir, a Justiça do Trabalho acabou por reconhecer a figura da responsabilização automática, expressamente afastada por esta Suprema Corte nos paradigmas mencionados. Isso porque a mera alegação de falha na fiscalização não é suficiente para comprovar a inércia do ente público, tampouco para amparar a sua condenação subsidiária. Conforme já demonstrado, é imprescindível a apresentação de prova inequívoca de conduta sistematicamente negligente, consubstanciada na inércia da Administração Pública após notificação formal acerca do descumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada — circunstância que não se verifica no caso dos autos.
Assim, entendo que o Tribunal reclamado, ao afastar a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida por esta Suprema Corte, desrespeitou as decisões proferidas nos julgamentos da ADC 16 e do RE-RG 760.931 (tema 246). 
No mesmo sentido, em casos análogos envolvendo o Estado do Acre e a Cooperativa de Trabalhadores Autônomos em Serviços Gerais - COOPSERGE, cito os seguintes julgados de ambas as turmas:

“Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão que julgou improcedente a Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, bem como a tese fixada no julgamento do Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, e, ainda, no Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES, ata de julgamento publicada no DJe de 24/02/2025. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade da Administração Pública por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 4. Não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”(Rcl 72357 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 09.05.2025; grifos nossos)

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. INADEQUAÇÃO. FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO. CULPA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. ADC 16. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à reclamação ao entendimento de que o acórdão do órgão de origem não contrariou a orientação adotada no julgamento da ADC 16, no que atribuída responsabilidade subsidiária à Administração Pública pelo pagamento de verbas trabalhistas devidas a empregado de prestadora de serviços. 2. A parte agravante sustenta ter sido condenada subsidiariamente sem demonstração de culpa, a desrespeitar a ótica adotada pelo STF na ADC 16. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se, no caso, a condenação subsidiária da Administração Pública está em consonância com o decidido na ADC 16. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência do STF, firmada na ADC 16, é no sentido da constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, excluindo a responsabilidade automática da Administração Pública pelo inadimplemento de encargos trabalhistas de empresas contratadas, ressalvados os casos de comprovada culpa do ente público. 5. Na espécie, o Tribunal reclamado impôs responsabilidade subsidiária à Administração Pública sem demonstrar específico comportamento negligente capaz de caracterizar culpa, em desatenção à orientação do STF. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno provido para julgar procedente o pedido, a fim de cassar o ato reclamado quanto à imposição de responsabilidade subsidiária ao Estado, e determinar que outra decisão seja proferida, observada a orientação firmada na ADC 16.”(Rcl 83165 AgR, Rel. Min.DIAS TOFFOLI, Relator p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 05.12.2025; grifos nossos)

Seguindo a mesma orientação, confiram-se as decisões monocráticas proferidas nos seguintes processos: Rcl 89.642, Rel. Min. André Mendonça, DJe 23.01.2026; Rcl 84.998, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 07.10.2025; Rcl 74.425, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 25.09.20255; Rcl 83.460, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 25.08.2025; Rcl 80.635, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 16.06.2025.
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, com a devida observância do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 16 e nos Temas 246 e 1118 da repercussão geral.  (art. 21, § 1º, do RISTF).

Comunique-se. 
Publique-se.
Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente